Tribunal: TJSP
Processo: 1005548-50.2019.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005548-50.2019.8.26.0704/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DANIEL CAPDEVILLE BECHELENI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39737
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005548-50.2019.8.26.0704/50000
COMARCA: CAPITAL FORO REGIONAL XV - BUTANTÃ
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUCIANE CRISTINA SILVA TAVARES
EMBARGANTE: DANIEL CAPDEVILLE BECHELENI
EMBARGADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Atribuição
da
existência de omissão no acórdão embargado. Vício não
configurado. Caráter infringente do julgado e propósito de
prequestionamento.
Inadmissibilidade
na
hipótese.
Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 288/294, que conheceu em parte e, nesta, deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pelo embargante, a pretexto de ter incorrido o julgado no vício da
omissão.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso,
acrescentando que não foi observado pela turma julgadora a inexigibilidade do
pagamento das verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade processual que lhe foi
concedida.
É o relatório.
Os embargos declaratórios opostos não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a
eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constituem seu propósito o aclaramento do
julgado, nem visam suprir omissão supostamente existente no aresto objurgado, pois
revelam a finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido pela
Turma Julgadora, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais citados na
insurgência, o que se afigura descabido pela via eleita, à falta de configuração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, manifesto o descabimento deste recurso aclaratório,
porque cristalino e pontual o posicionamento perfilhado pela Turma Julgadora,
consoante se infere do trecho do v. acórdão a seguir transcrito:
“Em suma, acolho em parte o recurso para determinar o
refazimento do cálculo do valor devido pelo réu, expungidos os reflexos da
capitalização dos juros na apuração da dívida, que deverão ser aplicados à taxa média
de mercado divulgada pelo BACEN, computados os juros legais de mora e correção
monetária, vedada a utilização da comissão de permanência e a aplicação de multa
moratória. Diante desse quadro, tem-se que houve sucumbência recíproca, mas não
equivalente, de sorte que arcará o autor com o pagamento de 33% do valor das custas
e despesas processuais, arcando o réu com os 67% remanescentes. E, observado o
mesmo critério, os honorários devidos ao advogado do autor ficam arbitrados em
13,5% sobre o valor do débito corrigido e a verba honorária cabente ao patrono do réu
fixada em 6,5% sobre a mesma base de cálculo.” (fls. 293).
E, conquanto seja desnecessária a menção, mas apenas para que
não se alegue novos vícios, oportuno explicitar que a inexigibilidade das verbas
sucumbenciais decorre de expressa disposição legal, sendo certo que, tendo sido
deferida ao embargante a gratuidade processual (fls. 239), indeclinável será a
consideração no feito da regra insculpida no artigo 98, parágrafo terceiro, do Código de
Processo Civil.

De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo omissão que deva ser suprida, caso repute que
houve violação à legislação constitucional e infraconstitucional, deve o embargante
agitar os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se revestem estes
embargos de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco do julgado na
aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO